Tribunal: STF
Processo: ARE 1603106
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. SALÁRIO MÍNIMO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IV DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE VALORES INICIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 286 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
“AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO AFASTADA. ESTIPULAÇÃO DOS VALORES DE INDENIZAÇÃO DO DPVAT. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS - CNSP. COMPETÊNCIA DA LEI Nº. 6.194/74. RECURSO IMPROVIDO. I. Preliminarmente, deve ser afastada a hipótese de perda superveniente do objeto da ação, tendo em vista que a vigência da Lei nº 11.482/2007 não alterou a pretensão da parte autora, qual seja, o reconhecimento da ausência de atribuição legal do CNSP para fixar os valores do DPVAT e a consequente ilegalidade das Resoluções n.s 35/2001 e 112/2004. II. A controvérsia cinge-se à possibilidade do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) estipular os valores de indenização do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT). III. A lei que regulamenta a matéria (Lei nº 6.194/74) não concedeu ao CNSP a atribuição de estipular os valores, mas tão somente de fixar percentuais a serem indenizados, sendo que a Resolução Normativa que estipulou os valores máximos de indenização extrapolou os limites de suas atribuições. IV. Havendo dispositivo legal vigente para fixar o valor do DPVAT, não poderia um ato infralegal contrariar a norma, inovando no ordenamento jurídico. V. Há que se declarar a incompetência do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) para fixar valores devidos a título de DPVAT, permanecendo válida a regra constante na Lei nº 6.194/74. VI. Agravo interno a que se nega provimento” (fls. 9-10, e-doc. 53).

Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 62).

2. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram ter o Tribunal Regional contrariado o inc. IV do art. 7º da Constituição da República.

Assinalaram que “o entendimento do e. STF é contrário à pretensão de se ‘fazer das elevações futuras do salário mínimo índice de atualização da indenização fixada’ (RE no 338.760, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ 28.06.02)” (fl. 12, e-doc. 66). 

Asseveraram ser necessário “se declarar a incompatibilidade do art. 3º da Lei nº 6.194/74, na sua redação anterior à MP 340/2006, com o atual texto constitucional” (fl. 13, e-doc. 66).

Pediram o provimento do recurso extraordinário, para que, “reconhecida a violação pelo v. acórdão recorrido do art. 7º, IV, da Constituição Federal, seja ele reformado para que se julgue improcedente a ação ou, pelo menos, indevida a utilização do salário mínimo como fator de correção monetária” (fl. 13, e-doc. 66).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 88).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam que “não há que se falar em alegação de ofensa indireta a Constituição, posto que a jurisprudência do e. STF firmou a orientação no sentido de que a recepção das leis editadas antes de fevereiro de 1988 pela atual Constituição Federal é uma questão de constitucionalidade“ (fl. 5, e-doc. 90). 

Esclarecem que “a questão constitucional objeto deste recurso extraordinário se relaciona à adoção do salário mínimo como critério para fixação do montante das indenizações do seguro DPVAT e ao impacto no equilíbrio do seguro, caso seja imposto critério diverso do utilizado pelo CNSP à época” (fl. 6, e-doc. 90).

Pede provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
5. Razão jurídica não assiste aos agravantes. 

6. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada, pois a controvérsia trazida na espécie tem natureza constitucional.

A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão dos agravantes.

7. Na espécie, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região assentou “a incompetência do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP para fixar valores devidos a título de DPVAT, permanecendo válida a regra constante na Lei n. 6.194/1974“ (fl. 7, e-doc. 53).

Diferente do alegado, a Turma julgadora não utilizou o salário mínimo como indexador dos valores indenizatórios, limitando-se a aplicar ao caso sob exame, os valores previstos na Lei n. 6.194/1974 para indenização do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - DPVAT, sem determinar correção automática dos valores pelo reajuste anual do salário mínimo. 
 
Na espécie, a utilização do salário mínimo não constituiu fator de atualização monetária, mas base para quantificação do montante devido nas indenizações pelo Seguro DPVAT. 

O entendimento adotado pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade da utilização do salário mínimo para fixar o valor inicial da indenização, vedada apenas a vinculação desse valor aos reajustes do salário mínimo.

Assim, por exemplo: 
“DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. VALOR DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DO EVENTO DANOSO. REAJUSTES. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade da utilização do salário mínimo para fixar o valor inicial da indenização, vedada apenas a vinculação desse valor aos reajustes do salário mínimo. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.368.022-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.8.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.5.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DPVAT. LEI LEI 6.194/74. REDAÇÃO ORIGINAL. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO INICIALMENTE EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 7º, INCISO IV DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Não há vedação para a fixação de valor inicial de indenização por acidente coberto pelo DPVAT em múltiplos do salário mínimo, desde que inexista indexação como forma de correção e atualização dos valores. 2. O acórdão recorrido, ao garantir a utilização do salário mínimo aos sinistros ocorridos antes da vigência das Leis 11.482/2007 e 11945/2009, não afrontou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE n. 1.350.070-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.11.2022).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – REPARAÇÃO CIVIL – DANO MORAL – VALOR MONETÁRIO DA INDENIZAÇÃO EXPRESSO EM MÚLTIPLO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM EM FAVOR DA PARTE ORA RECORRIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.156.776-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019).

Nessa linha, confiram-se as decisões monocráticas transitadas em julgado, proferidas em processos com controvérsia semelhante à presente: ARE n. 1.593.827/GO, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.3.2026; e ARE n. 1.552.345/GO, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.6.2025.

Evidenciada a harmonia do ato impugnado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, incide, na espécie, a Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações dos agravantes.

8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora